Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705528-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVA ANTUNES SIMOES DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de janeiro de 2023